Tribunal: TJSP
Processo: 1009938-42.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Mandado de Segurança. DETRAN. Veículo não registrado junto ao órgão executivo de trânsito no prazo legal. Autuações com base no artigo 233 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997. Infrações de natureza meramente administrativa que não indicam risco à segurança do trânsito, e que, por isso, não justificam a suspensão do direito de dirigir. Precedentes. Segurança concedida. Recurso desprovido.